Tribunal: STF
Processo: RE 1311499
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em uma atenta análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reputo relevantes as razões recursais apresentadas no agravo interno. Dessa forma, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, revogando-a, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário interposto. 



    2. O presente recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. PRINCIPAL DO DÉBITO. TEMA 810 DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S MANTIDA.



     A ordem de pagamento é relativa ao principal do débito não expedida, não se aplicam as teses firmadas no Tema 810 e Tema 905, respetivamente, pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, eis que a decisão para correção monetária pela TR entre a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 e 25/03/2015 transitou em julgado na vigência da referida lei, impondo-se o respeito à coisa julgada. Agravo de instrumento improvido.



    Devolvidos os autos à Câmara Julgadora, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 



    REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. PRINCIPAL DO DÉBITO. REAJUSTE LEI Nº 10.395/95. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. READEQUAÇÃO AFASTADA. 



    A sentença na ação de conhecimento transitou em julgado determinando a aplicação da TR como um dos índices de correção monetária, eis que a apelação foi improvida, bem como ausente recurso da parte credora apesar da discussão acerca da sua constitucionalidade. No caso, impõe-se a manutenção da decisão em respeito a coisa julgada. Em sede de retratação, mantida a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Em rejulgamento, mantida a decisão anterior que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    O recorrente, em suas razões, aponta violação à norma contida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, requerendo o afastamento da TR como índice de correção monetária.



    É o relatório. Decido.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    4. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator